Tribunal: CARF
Processo: 10935.721058/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721058/2012-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.470 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VEGRANDE VEÍCULOS CASAGRANDE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jose Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os acontecimentos verificados no presente processo, colaciono o
relatório do acórdão no 06-65.070, da 3a Turma da DRJ/CTA, julgado na sessão de 19 de
dezembro de 2018:
Trata o processo de contestação contra deferimento parcial de Pedido de Ressarcimento,
de PIS/Pasep não cumulativo – Exportação, conforme Despacho Decisório no 118, de
16/03/2012, da DRF Cascavel/PR, nos seguintes valores:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721058/2012-45
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.470 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721058/2012-45

Em decorrência do reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado, foram
homologadas parcialmente as compensações declaradas, da seguinte forma:

Para efeito de cadastramento no Sistema SIRF, foram juntados ao processo
10935.721381/2011-38, por apensação, os processos digitais nos 10935.721058/2012-
45,
10935.721059/2012-90,
10935.721060/2012-14,
10935.721061/2012-69
e
10935.721062/2012-11, todos relativos ao PIS/Pasep não cumulativo - Exportação,
onde foram cadastrados os pedidos de ressarcimento (PER) do 4o trim/2006, dos 3o e 4o
trim/2007, do 3o trim/2008 e do 2o trim/2006, respectivamente, vinculando as
Declarações de Compensações (Dcomp) ao processo do respectivo trimestre.
Segundo o Despacho Decisório da Seção de Fiscalização, da DRF em Cascavel/PR,
SAFIS no 284/2011, de 07/11/2011, a atividade principal desenvolvida pela contribuinte
é o comércio de caminhões novos e usados e peças/partes automotivas, sendo que no
decorrer do período sob análise, de abril/2006 a junho/2009, foram comercializados os
produtos “soja em grãos” e “milho em grãos”, cujas vendas foram realizadas ao
exterior, estando os pedidos de ressarcimento vinculados a essas operações de
exportação. Após a análise e tratamento dos dados em arquivos digitais, da verificação
da escrituração fiscal e contábil e com base nos documentos e informações prestados,
verificou-se que muitas operações não se enquadravam nas hipóteses elencadas na
legislação como passíveis de aproveitamento de crédito, que foram individualizadas nas
planilhas “GLOSAS AOS CRÉDITOS – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS” e “VENDAS
A EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS” ou operações que foram
classificadas incorretamente, conforme títulos “CRÉDITO APURADO – VENDAS
NÃO TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO” e “CÁLCULO DOS CRÉDITOS –
PERÍODO DE APURAÇÃO”.
Foram descritas as seguintes irregularidades:
a) “CRÉDITO APURADO – VENDAS NÃO TRIBUTADAS NO MERCADO
INTERNO”
- créditos indevidamente apurados sobre vendas não tributadas no mercado interno, uma
vez que a empresa comercializa, em sua maioria, produtos sujeitos à alíquota
concentrada (caminhões e peças), com pequena parcela de produtos tributados segundo
as regras gerais, portanto, os montantes lançados no Dacon na coluna “NÃO
TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO” serão reclassificados na coluna
“TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO”.
b) “GLOSAS AOS CRÉDITOS – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS”
- glosa de créditos sobre valores informados no Dacon na linha ‘SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS’, uma vez que não representam bens adquiridos para
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.470 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721058/2012-45

revenda, nem tampouco bens ou serviços que tenham sido utilizados como insumos na
prestação de serviços ou na fabricação de produtos destinados à venda, tais como:
. despesas administrativas (material de escritório em geral, publicidade e propaganda,
informática - acessórios e serviços, telefonia e comunicações, assessoria em geral,
assessoria advocatícia, medicina - exames, plano de saúde e medicamentos, assinatura
de jornais/revistas, despesas legais diversas, correio, cursos e treinamentos, gráfica,
comissões, malote e transporte de documentos, alarmes, estagiários, seguros em geral,
cobrança, valetransporte e gastos com análise de crédito - Serasa), que correspondem a
despesas normais e não caracterizam insumos utilizados na prestação de serviços em
geral;
. gastos com combustíveis, que não representam insumos na prestação de serviço, uma
vez que a empresa não exerce a atividade de transporte de carga ou similar;
. gastos efetuados nos imóveis da empresa, tais como: materiais de construção,
reformas, tintas, pintura e manutenção de imóveis em geral, uma vez que as pessoas
jurídicas poderão descontar créditos vinculados às edificações e benfeitorias em imóveis
próprios e de terceiros utilizados em suas atividades, mas o crédito deve ser calculado
sobre os encargos de depreciação incorridos em cada mês e não pela totalidade das
compras efetuadas;
. gastos com material de limpeza em geral que, tendo em vista o ramo de atividades da
empresa, esse tipo de gasto vincula-se à manutenção do espaço físico dos
estabelecimentos, não sendo, portanto, passíveis de apropriação de créditos;
. gastos com alimentação e bebidas, que não podem ser considerados como gastos
passíveis de apropriação de crédito, haja vista que não representam insumos utilizados
na prestação de serviços em geral;
. gastos com viagens e hospedagens, cujas despesas representam os mesmos tipos de
gastos administrativos, tendo sido segregadas em função da sua especificidade e da
grande quantidade de operações registradas;
. gastos com terceirização de serviços, como: vigilância, monitoramento de alarmes e
contratação de mão-de-obra em geral, cujas despesas representam, também, os mesmos
tipos de gastos administrativos, tendo sido segregados somente em função da sua
especificidade;
. despesas diversas, tais como: serviços em geral, pedágio, transporte de funcionários,
armazenagem de resíduos industriais, botinas, brindes, uniformes, consertos gerais, gás
e gastos com feiras e exposições, onde todas as operações representam despesas que não
podem ser consideradas como gastos passíveis de apropriação de crédito no sistema de
na cumulatividade do PIS e da Cofins, haja vista que não representam insumos
utilizados na prestação de serviços em geral.
c) “VENDAS A EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS”
- venda de “soja em grãos”, conforme notas fiscais nos 235607, 235608 e 235609, que
não foram remetidas para recintos alfandegados, mas sim retiradas pela empresa
compradora (Ovetril Óleos Vegetais Ltda) no local de depósito, o qual estava localizado
na cidade de Ibiporã/PR, não caracterizando ‘vendas para comerciais exportadoras com
o fim específico de exportação’, que são isentas das contribuições desde que remetidas
diretamente para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e
ordem da empresa comercial exportadora, e, portanto, foram excluídas da base de
cálculo dos créditos vinculados às vendas para exportação e adicionadas à base de
cálculo dos créditos vinculados às vendas tributadas no mercado interno e, ainda, foram
adicionadas à base de cálculo do PIS e da Cofins devidos no mês de outubro/2006.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.470 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721058/2012-45

d) “CÁLCULO DOS CRÉDITOS – PERÍODO DE APURAÇÃO”
- recálculo das bases de cálculo para apuração do crédito sobre operações de exportação,
considerando os meses em que houve aquisição e comercialização para exportação de
“soja em grãos” e “milho em grãos”, limitados à quantidade adquirida no próprio mês
(nos meses em que não houve comercialização desses produtos também não foi
apropriado crédito), já que a apuração das contribuições é mensal e que os créditos
vinculados a operações de exportação devem levar em consideração os valores das
vendas diretas ou vendas para comerciais exportadoras com o fim específico de
exportação, efetuadas no próprio período de apuração (mensal); nos DACON a
interessada levou em consideração somente as datas de aquisição dos produtos “soja em
grãos” e “milho em grãos”, entretanto, as vendas foram realizadas em meses
posteriores, e até mesmo em anos posteriores, por isso, foi recalculado os valores a que
o contribuinte faz jus a título de créditos sobre exportação mediante a apropriação dos
montantes vinculados às datas de comercialização para exportação de cada produto.
e) “APURAÇÃO DOS DÉBITOS”
- na análise efetuada, não se observou inconsistências, a não ser as vendas de “soja em
grãos”, no montante de R$ 1.151.280,00, no mês de outubro de 2006, que foi
considerada indevidamente pela contribuinte como ‘vendas a empresas comerciais
exportadora’.
Cientificada do Despacho Decisório, em 04/05/2012, a interessada, por intermédio de
seu representante legal, ingressou com Manifestação de Inconformidade, em
05/06/2012, argumentando que uma parte dos créditos decorrem de aquisição de
insumos utilizados na prestação de serviços e bens adquiridos para revenda e que foram
glosados sob o entendimento de que esses gastos não representam bens adquiridos para
revenda ou utilizados como insumos na prestação de serviços ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, desvirturando o real alcance do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, no sistema da não cumulatividade.
Especificamente, quanto à aquisição de combustível, diz que dentre as suas atividades,
na qualidade de concessionária de caminhões, está a de socorrer caminhoneiros em
trânsito, mediante o deslocamento de equipe de mecânicos até o ponto em que se
encontra o caminhão avariado, cujo serviço pode ser realizado no próprio local ou
providenciado a sua remoção para a concessionária, e nessa operação é que se faz uso
de todo o combustível adquirido.
No que tange a glosa de crédito apropriado em decorrência de custo de armazenagem,
diz que esse direito encontra-se expressamente vinculado no inciso IX do art. 3o da Lei
no 10.833, de 2003, citando entendimento do CARF a respeito.
Quanto às demais glosas de créditos, ressalta que a Receita Federal firmou orientação de
que o significado de insumo assemelha-se ao adotado no âmbito do IPI e do próprio
ICMS, contudo enquanto esses tributos incidem sobre as operações com produtos
industrializados e a circulação de bens e serviços em inúmeras etapas da cadeia
econômica, o PIS e a Cofins incidem sobre a totalidade das receitas auferidas e
aproveitando para dedução os créditos relativos às contribuições que foram recolhidas
sobre bens ou serviços objeto de faturamento em momento anterior. Citando
doutrinadores, alega que o critério a ser utilizado e que mais se aproxima à noção de
receita é o adotado pela legislação do imposto de renda, com a sua definição de custos e
despesas operacionais, inclusive com decisão do CARF nesse sentido.
Em relação ao item ‘terceirização’, diz que, na qualidade de concessionária de veículos
e que presta serviços de oficina mecânica, para o bom desempenho de suas atividades
possui gastos com segurança dos bens dos clientes que deixam em suas dependências,
tratando-se, portanto, de custos ligados à prestação dos serviços por ela executados.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.470 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721058/2012-45

Em relação à ‘alimentação e bebida’, ‘viagens e hospedagens’ e ‘despesas diversas’,
mantém o mesmo entendimento dado quanto ao gasto com combustíveis, ou seja, custo
de deslocamento de funcionários para realizar socorro em estradas e gastos com
uniformes por serem itens necessários aos mecânicos da empresa. Todos eles, reprisa,
são custos necessários à correta execução dos seus serviços. Os custos com uniformes e
botinas deve-se a necessidade de os mecânicos munirem-se desses equipamentos para o
seu trabalho cotidiano, em contato com graxas, solventes e diluentes que trazem riscos à
saúde. Da mesma forma, os ‘materiais de limpeza’ que são utilizados para tornar o
ambiente mais asséptico possível, evitando efeitos danosos de insalubridade, em
decorrência da atividade desenvolvida pela empresa.
No tocante à glosa dos créditos vinculados à exportação, aduz que as restrições aos
créditos não possuem fundamento legal, eis que calcadas em premissa que distorce o
objetivo da não cumulatividade. Por isso, diz, para o cálculo dos valores a recolher,
confere-se aos contribuinte o direito de crédito sobre insumos e mercadorias adquiridos.
Cita que, de acordo com o § 1o do art. 5o da Lei no 10.637/2002, a apuração dos créditos
está estritamente vinculada à aquisição da mercadoria para revenda, cuja receita,
posteriormente, deverá vincular-se a exportação ou venda a ela equiparada e que, em
momento algum, a legislação delimita o gozo do creditamento à obtenção de receita de
exportação dentro do mesmo mês em que ocorreu a aquisição da mercadoria.
Por fim, solicita a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários compensados e
vinculados aos pedidos de ressarcimento.
É o relatório.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima transcrito, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da recorrente, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
CRITÉRIOS. ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia
produtiva, seja por imposição legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Os créditos sobre os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços realizados,
somente são passíveis de aproveitamento quando devidamente comprovados, ainda mais
quando se trata de pessoa jurídica que tenha a atividade comercial como preponderante,
que não geram direito a crédito de insumo.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DIREITO A CRÉDITOS VINCULADOS A
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.470 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721058/2012-45

O direito de ressarcimento e/ou compensação de crédito no regime não cumulativo do
PIS/Pasep e da Cofins está vinculado à receita de exportação ou à venda não tributada
no mercado interno e não àquelas vendas tributadas, por isso devem ser segregados os
créditos apurados em relação a custos, despesas e encargos relacionados a cada uma das
receitas respectivas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão acima mencionada, a recorrente interpôs seu recurso
voluntário onde repisa os argumentos trazidos na impugnação.
Paço seguinte, o processo foi encaminhado ao CARF e distribuído para minha
relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus – Relator.
Conforme pudemos verificar do relatório acima transcrito, o presente processo
tem por objeto pedido de ressarcimento, de PIS não-cumulativo de exportação, que teve
deferimento parcial.
Inconformada a recorrente interpôs recurso voluntário, repisando os argumentos
trazidos outrora em sede de manifestação de inconformidade, pedindo o reconhecimento de
créditos de supostos insumos utilizados no desenvolvimento de sua atividade empresarial, os
quais foram glosados pela fiscalização que entendeu não serem relevantes e/ou essenciais para a
consecução da atividade da contribuinte.
Todas as peças encartadas nos presentes autos, sejam elas de lavra da fiscalização,
DRJ ou da contribuinte, indicam documentos que foram objeto de análise quando da realização
do procedimento fiscal, juntados pela contribuinte, porém, não encontram-se juntados ao caderno
processual.
Entendo que tal lapso pode ter sido ocasionado quando da desapensação do
processo, solicitada pela SAORT de Cascavel – PR (e-fls. 08), conforme transcrito abaixo:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.470 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721058/2012-45

É de se ressaltar que referidos documentos são imprescindíveis para o deslinde da
demanda.
Desta forma, considerando que a falta dos documentos relacionados aos créditos
pleiteados pela recorrente, que no presente processo dizem respeito ao 4o trimestre de 2006,
proponho a conversão do presente julgamento em diligência, para encaminhar o presente
processo à Unidade de origem, para que a mesma promova a juntada dos documentos utilizados
pela fiscalização e os juntados pela recorrente.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.470 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721058/2012-45

Sanado o equivoco aqui indicado, retornem os autos ao CARF para que seja dada
continuidade ao julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital